Tribunal: TJDFT
Processo: 0813984-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. TEMA 1.009/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de abono de permanência no período de 08/2024 a 10/2024.
2. Recurso próprio, tempestivo e não sujeito a preparo (ID 70188641).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega ser devida a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente à servidora, devido a erro operacional. Ressalta que tais valores devem ser devolvidos independentemente da boa-fé da recorrida. Aduz que resta manifesta a má-fé da requerente, uma vez que caberia a ela saber quando reuniria as condições para a inativação, para fins de concessão do abono de permanência. Diante disso, pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da parte autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, a recorrida comprovou que o recebimento do abono de permanência se deu de boa-fé, uma vez que não lhe era possível saber que os pagamentos eram indevidos, considerando que sua apuração resultou de procedimento administrativo complexo.
8. Importa destacar que houve, inclusive, retificação do ato administrativo inicial (ID 70188628), o que reforça a natureza complexa da análise envolvida, não sendo razoável imputar à recorrida o ônus de apurar, por conta própria, a data exata a partir da qual teria direito ao benefício.
9. Assim, à mingua de provas em sentido contrário, conclui-se que a atuação administrativa foi a responsável pelo pagamento indevido, sem qualquer participação ou má-fé por parte da servidora. Ao revés, resta evidenciada a boa-fé da autora, que apenas recebeu os valores creditados pela administração.
10. Nesse sentido, o seguinte acórdão n. 1839132, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.
11. Assim, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva do servidor.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "Quando o pagamento indevido não é facilmente constatável, os valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, não são passíveis de restituição".

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1839132, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.